Tribunal: STF
Processo: ARE 1558485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Sebastião Scarpelli Filho e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil de improbidade. Município de Poloni. Contratação direta de empresa de serviços médicos, com dispensa de licitação, para prestação de tais serviços sob a alegação de emergência, nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei de licitações.



    Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido. Manutenção na maior parte.



    1. Inexistência de emergência que justificasse a dispensa de licitação, não da forma como feita. Contratação sem licitação de empresa para prestar serviços de 'plantões médicos' em unidade de saúde do município. Alegação de que concurso anterior realizado para a contratação de médicos não atraiu interessados. Fato que, por si só, não dá arrimo à dispensa de licitação pelo Município, que deveria, no caso, ou ter: a) adotado política adequada a oferecer carreira médica satisfatória aos candidatos, com melhores condições de trabalho e de salário, já que um dos réus foi Prefeito Municipal também no mandato anterior (2008-2012), mormente considerando o significativo lapso temporal de dois anos (2011-2013) até a contratação da empresa requerida; ou b) promovendo a contratação temporária por certame simplificado ou similar.



    Ademais procedimento licitatório na modalidade utilizada, em seguida, para uma das contratações, pregão presencial, que é restrita à aquisição de bens e serviços comuns, dentre os quais certamente não se encontram os serviços médicos.



    1.1. Contratação posterior que divergiu da minuta contratual apresentada como anexo ao edital do pregão realizado anteriormente, em afronta ao princípio da isonomia e legalidade.



    1.2. Sucessivas prorrogações dos contratos firmados sem qualquer justificativa, em afronta aos artigos 26 e 57, §2º, da Lei nº 8.666/93.



    2. Dolo; estado anímico que não se exige, e não se tem como comprovar, não sendo a ação criminal, mas cível. Oportuna a consideração de Damásio de Jesus, ao dizer que a culpabilidade está na cabeça do juiz; o dolo, pelo contrário, está na cabeça do réu (FONTES, Luciano da Silva. Culpabilidade: Pressuposto da Pena ou característica do crime?). Até penalistas como Welzel retiram o dolo e a culpa elementos subjetivos ou psicológicos da culpabilidade e os transfere para a conduta fato típico - e atribui três elementos essenciais à culpabilidade, quais sejam: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Alberto Silva Franco citando Heleno Cláudio Fragoso (sob o aspecto penal, que não é o dos autos), explica que: “a consciência da ilicitude é a consciência que o agente deve ter de que atua contrariamente ao direito. Essa consciência, pelo menos potencial, é elementar ao juízo de reprovação, ou seja, à culpabilidade. Para que se firme a existência de culpabilidade, no entanto, basta o conhecimento potencial da ilicitude, ou seja, basta que seja possível ao agente, nas circunstancias em que atuou, conhecer que obrava ilicitamente.” (FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 2ª Ed. rev. e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1987. p. 42).



    2.1. Considere-se, entretanto, que o artigo 10 e incisos da Lei de Improbidade admite modalidade culposa.



    3. No tocante aos demais requeridos, OSWALDO PASSOS FILHO e ONCOCIR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., não demonstrada conduta ilícita que pudesse configurar ato de improbidade ou a prática de nepotismo. Relações pessoais ou de ascensão administrativa implícita local não demonstradas.



    4. Sanções. As penas devem ser aquelas previstas às condutas tipificadas no artigo 10, da Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, aquelas insculpidas nos incisos II, do artigo 12, da LIA, sendo certo que não devem todas as penalidades necessariamente ser aplicadas, mas, sim, devem ser impostas segundo o grau de reprovabilidade do ato.



    Sanções impostas pelo ínclito juiz da causa que, no caso, ressoam condizentes com a natureza dos atos ímprobos praticados e para com as funções de cada um dos requeridos, salvo a multa civil imposta aos réus, ante a parcial prestação dos serviços médicos, conforme comprovação das horas trabalhadas, ficando cancelada esta penalidade, apenas.



    5. Sentença mantida em sua quase totalidade. Recursos dos réus providos em parte (=multa civil); recurso do Ministério Público desprovido.” (APELAÇÃO Nº 1000853-93.2016.8.26.0369, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 13.8.2019)   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LIV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Noutro giro, cabe analisar a correção da configuração do dolo exigido à luz do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo a verificar a adequação da responsabilização por improbidade administrativa, conforme os parâmetros legais e constitucionais então vigentes.



    No Tema 1.199, o STF fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    No que tange à exigência do dolo, o juízo de primeiro grau analisou as condutas dos recorrentes, em harmonia como Tema 1.199 desta Corte, como se depreende do trecho do decisum a seguir:



    “O dolo dos corréus RINALDO ESCANFERLA, ANTÔNIO SEBASTIÃO SCARPELLI e ANTONIO SEBASTIÃO SCARPELLI FILHO é inequívoco, inferido de atitudes incontroversamente adotadas, francamente incompatíveis com as mais comezinhas regras de boa gestão pública e com a boa-fé.



    O corréu RINALDO, na condição de Prefeito, ao arrepio da Lei, com e sem licitação, contratou mão de obra privada para desempenho de funções típicas de cargo efetivo, aceitando pagar ao contratado valor astronômico e destoante do praticado no mercado, em prejuízo do erário.



    A tese de que não adiantaria abrir novos concursos para provimento dos cargos vagos de médico é comodista e incompatível com que se espera do gestor público, traindo o compromisso assumido com a população votante. Ora, se a carreira de médico municipal é pouco atrativa, cabe ao alcaide reestrutura-la, enviando projeto de lei à Câmara para votação e fazendo a boa política para convencer os membros do legislativo de sua pertinência. Dinheiro havia, considerando o que foi pago à contratada. A frustração do concurso não legitima contratações diretas fora das hipóteses legais, lembrando que não se provou a subsistência de situação de emergência de saúde ou de risco de desassistência da população.



    Os corréus ANTÔNIO SEBASTIÃO SCARPELLI e ANTONIO SEBASTIÃO SCARPELLI FILHO, particulares que firmaram os negócios com a prefeitura através de pessoa jurídica, beneficiaram-se da conjuntura, ostentando lucro enorme em detrimento da urbe. Os médicos que executavam o contrato recebiam em média R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) pelo plantão de doze horas (vide fls. 241), enquanto a empresa recebia aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Enfatizo que se sabia da exorbitância dos valores envolvidos, já que o aditamento de fls. 490 revelou a viabilidade econômica do contrato de fls. 480/486 mesmo diante de drástica redução de preço, com aumento de tempo de vigência. Facilmente aferível a manifesta intenção de malversação da coisa pública, tratada como se privada fosse.



    ANTÔNIO SEBASTIÃO SCARPELLI não é parte ilegítima, pois, reiterando, proferiu manifestação de vontade ímproba, ainda não compondo o quadro societário da empresa CONSULTMEDIC ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.



    Vale registrar que o C. C. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando, reiteradamente, que “o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta pratica a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. (...) Em resumo: trata-se do 'dolo genérico' ou simplesmente 'dolo' (desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim de agir')” (EDcl no Ag nº 1.092.100/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/05/10). (E-doc 26, p. 6)



    Por sua vez, no tocante à presença de dolo, o Tribunal local ratificou os termos da aludida sentença e decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    8. Ao revés do sustentado pelos correqueridos, não há como afastar o dolo de suas condutas, eis que o objeto dos contratos era nitidamente genérico, sem menção a qualquer trabalho especializado ou singular que permitisse a contratação direta nos moldes em que realizada.



    [...]



    11. As penalidades, de modo geral, escorreitas, ficam mantidas com as observações ao final. Sabe-se que as penas não devem, necessariamente, ser todas as previstas no artigo 12, da Lei n.º 8.429/92.



    11.1. No caso em epígrafe, em que pese a irresignação externada pelos corréus/apelantes, não há se falar em exclusão ou mitigação das sanções aplicadas na sua maior parte, conquanto o douto juiz da causa aplicou as penalidades com observância dos graves fatos que permeiam o caso, bem como imputou as penalidades com retidão, na medida das funções exercidas por cada um dos réus, considerando, ainda, o montante do prejuízo causado ao erário, que foi de R$ 440.400,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).



    Apenas fica cancelada a pena de multa civil aplicada aos apelantes, eis que, ainda com dano ao erário (bem aquilatado) e com as irregularidades apontadas, houve a prestação de serviços médicos à população nos períodos citados, plantões médicos, horas trabalhadas etc, razão suficiente para que a multa civil equivalente ao dano (como constou da r. sentença) fique cancelada a todos os apelantes.



    12. Destarte, frente a todos os fundamentos acima aduzidos, a manutenção da r. sentença de primeiro grau é medida que se impõe, salvo a penalidade cancelada aqui [...].”



    Logo, estando expressamente consignada a presença de dolo na conduta dos agentes, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1468341 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 02-09-2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1296917 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-05-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente